Tribunal: TJBA
Processo: 0537772-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0537772-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANILDO ARAÚJO CASSEMIRO

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PLEITO DE LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por Anildo Araújo Cassemiro contra acórdão da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia que rejeitou preliminar de nulidade processual e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, inclusive quanto ao pleito de recorrer em liberdade. O embargante alega contradições no acórdão quanto à ausência de laudo cadavérico completo, de exame de lesões corporais do acusado e de mapa do disparo, bem como omissão quanto ao elevado teor alcoólico da vítima e à exclusão da qualificadora de perigo comum, sustentando legítima defesa. A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao manter a condenação do embargante, rejeitando a tese de legítima defesa e afastando a nulidade processual, bem como ao manter a qualificadora de perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado examinou expressamente as matérias suscitadas na apelação, rejeitando a preliminar de nulidade processual pela ausência de demonstração de prejuízo e de requerimento tempestivo das diligências ditas imprescindíveis, aplicando o princípio do
pas de nullité sans grief
.

4. O colegiado destacou que o Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos e das qualificadoras, afastou a legítima defesa e reconheceu a qualificadora do perigo comum com base na prova testemunhal, que indicava a presença de diversas pessoas, inclusive crianças, no local do disparo.

5. Os embargos não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração (art. 619 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Reconhecida a soberania do Conselho de Sentença na apreciação dos fatos e qualificadoras, não cabe ao Tribunal afastar tese acusatória acolhida pelo júri quando respaldada em prova dos autos.”

DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, art. 619; art. 563 (
pas de nullité sans grief
); art. 422; Código Penal, art. 121, §2º, III.

JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, Emb. Decl. no Ag. Reg. na Reclamação 43110/PE, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 08.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal de 0537772-34.2014.8.05.0001, do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba, sendo Embargante Anildo Araújo Cassemiro e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.